Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0736988-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA BUFAICAL COBUCCI RECORRIDO: OMEGA AP CONSULTORIA EM REABILITACAO DE CREDITO E COBRANCA LTDA DECISÃO Observa-se da DIRPF de ID 66763666 que a recorrente teve renda superior a R$ 100.000,00 no ano de 2023, considerando os seus proventos pessoais e os rendimentos de sua empresa. Por oportuno, embora tenha havido o distrato do contrato de prestação de serviços, datado de agosto/2024 (ID 66430075), a recorrente é jornalista, ou seja, exerce profissão autônoma e não apresentou os extratos bancários de sua empresa. Ressalte-se que também não foram acostados seus os extratos bancários pessoais de outubro e novembro, que deveriam ter sido anexados considerando a data de sua última manifestação 28.11.2024. Demais disso, percebe pensão alimentícia no valor de R$ 3.548,84 e não há nos autos comprovação de suas despesas ordinárias. Assim, entendo que a recorrente ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as módicas custas processuais cobradas pela Justiça do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema e, por tal razão, indefiro o pedido de justiça gratuita. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a parte recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso, comprovando no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital